Tribunal: TJES
Processo: 5008291-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008291-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA registrado(a) civilmente como WALAS PAIVA ESPINDOLA e outros

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TESES. CONHECIMENTO PARCIAL.
ROUBO
QUALIFICADO, ART 1
57
,
§1º,
INCISOS
II
E
V,
E
§2º-A
, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
. ORDEM DENEGADA.

1.

A reiteração das mesmas teses em diferentes ações de Habeas Corpus inviabiliza o seu conhecimento, de modo que deve ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

2. Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Na hipótese, a instrução já foi encerrada, o que atrai aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAINAN SILVESTRE CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0009369-06.2022.8.08.0048, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, §1º, inciso II e V e §2º-A, do Código Penal.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de nulidade por excesso de prazo. Além disso, também postula pela revogação da prisão preventiva argumentando pela ausência de justa causa e motivação genérica do ato coator. Por fim, em caráter subsidiário, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido liminar constando do ID 8818103.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 8877838.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem no ID 9347872.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAINAN SILVESTRE CONCEIÇÃO
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0009369-06.2022.8.08.0048, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 157, §1º, inciso II e V e §2º-A, do Código Penal.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de nulidade por excesso de prazo. Além disso, também postula pela revogação da prisão preventiva argumentando pela ausência de justa causa e motivação genérica do ato coator. Por fim, em caráter subsidiário, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

De início, registro que este é o segundo Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente sendo que, no primeiro, foram arguidas analisadas e refutadas as teses de ausência de justa causa, ausência de fundamentação da decisão combatida e dos requisitos da prisão preventiva.

Refiro-me ao julgamento do Habeas Corpus de nº
5011903-45.2023.8.08.0000
, julgado por esta Câmara na data de 13/12/2023, e do qual extraio a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §1º, INCISOS II E V, E §2º-A, DO CPB – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONTEMPORANEIDADE E DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA.
1) A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias delineadas no inquérito policial e à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, atendendo desta forma à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF. 2) O paciente foi capturado na posse e condução do veículo objeto de roubo, foi posteriormente reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia, a denúncia imputando ao acusado o delito de roubo qualificado já foi recebida, e já foi negado pedido de liberdade provisória por parte do juízo de origem, elementos que apontando no sentido da presença do “fumus comissi delicti”. Além disso, a gravidade concreta do delito, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como o registro de uma ação penal por crime de tráfico e registro de atos infracionais demonstram também a existência do “periculum libertatis”, de modo que se encontram presentes todos os requisitos do art. 312 do CPP. 3) Ausência de ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente está sendo indiciado por crime de roubo, que possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que coloca a situação dentro da previsão contida no inc. I, do art. 313, do CPP. Ademais, diante da recente instrução processual, é inviável fazer previsão sobre eventual pena a ser aplicada, pois não há certeza nem mesmo da condenação. 4) não há que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, eis que os motivos para a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, situação que inclusive motivou a posterior decisão de manutenção da segregação cautelar. 5) Ordem denegada.

Dessa forma, considerando a reiteração das teses nesta impetração,
impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’,
devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO.
1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus por se tratar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. 2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (TJES - Habeas Corpus nº 5000613-67.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES; 1ª Câmara Criminal; 23/Mar/2022).

Após a delimitação objetiva da tese a ser debatida destaco que o impetrante alega que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 630 (seiscentos e trinta) dias, ou 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mostrando-se desarrazoado o tempo entre a decretação da segregação cautelar e o atual estágio da instrução processual, ainda não encerrada após quatro adiamentos de continuação.

Conforme ressaltado pelo Juízo coator nas informações prestadas no ID 8877838, a última Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 02/07/2024, a instrução se encontra encerrada e as partes já foram intimadas para alegações finais, elementos que informam normal impulsionamento do feito.

Diante do cenário exposto entendo que o processo de origem segue tramitação normal, sendo entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, consoante orientação pacificada pelo c. STJ na Súmula de nº 52 do c. STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

A d. Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, vindo a destacar que “
a prisão preventiva vem sendo revisada regularmente e o processo aguarda apresentação de alegações finais, bem como a manifestação do Ministério Público acerca do novo pedido de liberdade provisória. Assim, não se pode falar em desídia judicial”.

Portanto, inexistindo a apontada ilegalidade, deve ser mantida a prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente HABEAS Corpus e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.

É como voto.